Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, CPC. NOVA AÇÃO IDÊNTICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO ANTERIOR. DEVIDO.

I – Nos termos do art. 486, caput, do CPC, é possível o ajuizamento de nova ação quando extinta a primeira sem resolução do mérito, e, consoante previsão expressa no § 2o desse dispositivo legal, a petição inicial somente será despachada com a comprovação do recolhimento das custas finais relativas ao processo anterior.

II – O pagamento das custas finais, relativas ao processo anteriormente ajuizado, é devido, pois o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, não isenta a parte autora do pagamento da despesa processual.

III – Agravo de instrumento desprovido.